Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008134-50.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (AGRAVANTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), GETULIO JUNQUEIRA (AGRAVADO), E OUTROS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLY IVÃ RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AGRAVADO), JOSIAS CORREA NARDI (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 393.849.501-49 (AGRAVADO), GLEISON ROSA MAFRA - CPF: 901.101.881-87 (AGRAVADO), ALTAIR BELARMINO GONCALVES - CPF: 208.088.951-68 (AGRAVADO), VALDIR BEZERRA PEREIRA - CPF: 353.615.651-72 (AGRAVADO), CLEONICE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 957.824.431-20 (AGRAVADO), CLAUDEMIR DA SILVA MOLINA - CPF: 550.949.371-20 (AGRAVADO), OLAIR DA SILVA MOLINA - CPF: 901.248.981-49 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA POR TRIBUNAL SUPERIOR – PEDIDO DE REVISÃO DA LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da tutela possessória pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Erica Maria Geiger Rigodanzo e outro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra Getúlio Junqueira e outros, indeferiu o pedido de revisão da tutela provisória de urgência, no sentido de serem reintegrados na posse do bem objeto da demanda, ante a não comprovação do desmatamento ilegal noticiado.

Inconformados, os agravantes sustentam
que desde a cassação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente, nos autos do RAI n. 1002952-59.2017.8.11.0000, os agravados estão invadindo sua área de terras e realizando desmatamento ilegal. Seguem sustentando, que devem ser reintegrados na posse do bem, para que possam exercer seu direito de exploração, reparar os danos ambientais e recuperar a degradação do meio ambiente, na forma determinada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000227-46.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, cuja liminar foi deferida em seu desfavor, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Firmes no seu propósito, alegam que o prejuízo sofrido ultrapassa os R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126755670).

As informações foram prestadas (id. 127697879), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 129906660), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante o descumprimento da regra disposta no art. 1.018, do CPC, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Na contraminuta, os agravados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante o descumprimento da regra disposta no art. 1.018, do CPC, sob a alegação de que os recorrentes não comunicaram a interposição do presente agravo ao Juízo
a quo
.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos da ação principal, para se verificar que são eletrônicos, motivo pelo qual não se aplica a regra do art. 1.018,
caput
, do CPC, conforme interpretação da previsão do parágrafo segundo da mesma norma legal, que é suficientemente clara ao dispor que
“Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Erica Maria Geiger Rigodanzo e outro movem ação de reintegração de posse em desfavor de

Getúlio Junqueira e outros, aduzindo ser legítimo proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Fazenda Invernada, medindo 1.427,8956 ha, registrado na matrícula n. 15.659, do Livro n. 2, perante o 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína/MT, tendo adquirido a referida área há mais de 30 (trinta) anos, e desde então exerce a posse sem qualquer oposição, contudo, em 30.06.2016, foi surpreendido com a notícia de que os réus montaram acampamento na mata de sua propriedade, inclusive com porte ostensivo de armas, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561 do CPC.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de agravo de instrumento (RAI n. 1002952-59.2017.8.11.0000), que foi provido por este Tribunal para cassar a r. decisão que deferiu a liminar reintegratória, mantendo-os na posse do bem objeto da demanda.

Durante a marcha processual, os autores apresentaram manifestação requerendo a revisão do pedido de reintegração de posse, sob a alegação de que os réus estão invadindo sua área de terras e realizando desmatamento ilegal, tanto que foi deferida liminar nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000227-46.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, determinando a reparação dos danos ambientais e a recuperação da degradação do meio ambiente (id. 81187027 – autos de origem)
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve comprovação que o desmatamento ilegal tenha ocorrido na área de posse dos réus ou que tenha sido praticado por eles, aliado a ausência dos requisitos constantes no art. 561, do CPC, indeferiu o pleito (id. 101685046).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que desde a cassação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente, nos autos do RAI n. 1002952-59.2017.8.11.0000, os agravados estão invadindo sua área de terras e realizando desmatamento ilegal.

Seguem sustentando, que devem ser reintegrados na posse do bem, para que possam exercer seu direito de exploração, reparar os danos ambientais e recuperar a degradação do meio ambiente, na forma determinada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000227-46.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, cuja liminar foi deferida em seu desfavor, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie.

Firmes no seu propósito, alegam que o prejuízo sofrido ultrapassa os R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, bem como se houve ou não a comprovação da prática de desmate ilegal pelos agravados na área em questão.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravantes, uma vez, conforme bem anotado tanto pelo d. Procurador de Justiça, quanto pelo MM. Juiz,
“não há nenhum indicativo ou documento nos autos de que o desmate ocorrido foi promovido na área ocupada pelos requeridos, vez que todos os documentos trazidos pelos autores fazem menção à “Fazenda Invernada”, mas não identificam quem ocupa a porção desmatada”
(id. 81151948 – autos de origem), não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever sua conclusão, confira,
verbis
:
“Indefiro o pedido acostado ao id.70738895, por não haver comprovação que o desmatamento ilegal tenha ocorrido na área de posse dos requeridos ou que tenha sido praticado por eles; por conseguinte, acolho in totum o parecer ministerial, de id. 81151948”
(id. 81187027 – autos de origem).

Ademais,
embora os recorrentes defendam que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

ADIADA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR E A 2a VOGAL DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ÉRICA MARIA GEIGER RIGODANZO E OUTROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0041329-27.2016.8.11.0041, ajuizada em face de Getúlio Junqueira e outros, indeferiu o pedido de revisão da tutela provisória de urgência, no sentido de serem reintegrados na posse do bem objeto da demanda, por entender não haver comprovação que o desmatamento ilegal tenha ocorrido na área de posse dos requeridos ou que tenha sido praticado por eles.

Inconformados, os agravantes sustentam que desde a cassação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente, nos autos do RAI n. 1002952-59.2017.8.11.0000, os agravados estão invadindo sua área de terras e realizando desmatamento ilegal. Seguem sustentando que devem ser reintegrados na posse do bem, para que possam exercer seu direito de exploração, reparar os danos ambientais e recuperar a degradação do meio ambiente, na forma determinada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000227-46.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, cuja liminar foi deferida em seu desfavor, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Firmes no seu propósito, alegam que o prejuízo sofrido ultrapassa os R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Pugnam pela reforma da r. decisão.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, desproveu o recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso, todavia, adianto que cheguei à mesma conclusão que o douto Relator.

Isso porque a demanda em questão trata de reintegração de posse, logo, para a concessão de liminar, incumbe à parte autora a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

As alegações dos recorrentes de desmatamento da área cuja posse se encontra com os requeridos, bem como de crime ambiental, não dão ensejo à reintegração de posse em favor dos agravantes, mas devem sim, se for o caso, ser apuradas pela via adequada.

Dispositivo.

Por todo o exposto, acompanho o voto do douto Relator, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022